Tribunal: TJDFT
Processo: 0739024-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. PENHORA DE ATIVOS. RESTITUIÇÃO. DOBRA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$16.559,28 (dezesseis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e oito centavos), referente à dobra do valor cobrado indevidamente nos autos 0732735-98.2022.8.07.0003, além de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais. Em suas razões recursais, o banco recorrente argumenta acerca da inexistência de ato ilícito cometido e de danos materiais e morais. Impugna a repetição em dobro, discorre sobre a alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios, e requer o provimento do recurso com a reforma da sentença proferida. Subsidiariamente, a alteração do marco inicial para fixação dos juros moratórios.
2. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 58363847).
3. O deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção ao consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso sob análise, observa-se que as partes celebraram contrato de financiamento, e que o contratante deixou de adimplir as parcelas, culminando com o ingresso em juízo, autos 0732735-98.2022.8.07.0003, cuja citação ocorreu por edital e o ora recorrido foi representado pela Curadoria de Ausentes. Ocorre que a questão foi resolvida administrativamente, e o débito integralmente quitado no dia 25/04/2023. Todavia, o Banco não adotou as medidas necessárias para encerramento do processo judicial, submetendo o recorrido à recusa do cartão de crédito em posto de gasolina, quando se deslocava de Minas Gerais a Brasília, necessitando de recorrer a familiares para pagar o combustível.
5. Dessa simples narrativa resta claro que o consumidor foi cobrado indevidamente, porquanto a quitação do empréstimo na via administrativa impunha a desistência do processo judicial. Conforme consignado na sentença, uma simples petição dirigida ao Juízo seria o bastante para evitar o problema. Ressalte-se que a quitação do débito ocorreu em 24/04/2023, mas com o prosseguimento do processo judicial, o autor teve ativos bloqueados entre os dias 26/06 a 04/07/2023, ou seja, mais de sessenta dias após o efetivo pagamento. Portanto a restituição daquele valor se impõe, conforme decidido em 1o grau.
6. Em relação à repetição do indébito, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação de três requisitos (art. 42, parágrafo único do CDC): (I) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (II) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (III) a ausência de engano justificável (Julgado: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). No caso, a retenção dos valores foi indevida e denota desídia da instituição quanto ao atendimento aos clientes, não havendo engano justificável apto a afastar a sanção consumerista.
7. Sobre o dano moral em tais hipóteses, nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática se caracteriza como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Dano moral configurado.
8. No que se refere ao quantum, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora. Assim, mantém-se integralmente a r. sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n.9.099/95.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.